Tribunal: TJDFT
Processo: 0732158-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732158-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: VALDECI CAVALCANTI DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Castro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0741530-36.2021.8.07.0001, movida em face de Valdeci Cavalcanti de Castro, que determinou o arquivamento provisório. Eis a r. decisão agravada: “Suspensos, por ora, os atos expropriatórios relativos ao imóvel penhorado nos autos, e não tendo o exequente indicado outros bens passíveis de penhora, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int.” Embargos de declaração rejeitado (ID 242255524 da origem). Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que a decisão agravada, ao suspender a execução pelo prazo de um ano com fundamento no artigo 921, III e § 1o, do CPC, incorreu em equívoco procedimental, pois há penhora regularmente constituída nos autos, ainda que objeto de embargos de terceiro opostos pela CODEVASF. Alega que a suspensão dos atos expropriatórios decorre da oposição desses embargos, e não da ausência de bens penhoráveis, como afirmado na decisão recorrida. Afirma que o imóvel penhorado — lote 2351, desmembrado da matrícula R-1-1856, Zona 02, Seção 024, com área de 46.862,75m2 — foi avaliado em valor superior ao débito executado, o que garantiria a efetividade da execução. Sustenta, portanto, que a suspensão da execução deveria se dar com base no artigo 921, I, do CPC, e não no inciso III do mesmo artigo. O agravante requer a concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, o que, segundo ele, causaria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Preparo no ID 74771122. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator